Tribunal: TJES
Processo: 0000587-39.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-39.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CORNELIO MOTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E
USO DE ARMA BRANCA.
CINCO VEZES. CONCURSO FORMAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, por cinco vezes, em concurso formal, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 7 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e 80 dias-multa, no valor mínimo legal.

A denúncia narra que, em 18 de março de 2024, o apelante, portando uma faca e em concurso com outro indivíduo não identificado, ingressou em ônibus da linha 505, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, em Serra/ES, com o objetivo de subtrair bens dos passageiros. Narra, ainda, que o acusado ameaçou o motorista com a arma branca, determinando que conduzisse o coletivo em velocidade reduzida, enquanto seu comparsa vigiava a porta do veículo, e, em seguida, mediante grave ameaça, exigiu que os passageiros depositassem seus aparelhos celulares e demais pertences em sua mochila, logrando subtrair bens de diversas vítimas. Após os fatos, o acusado e seu comparsa desembarcaram do ônibus e fugiram em direção à Avenida dos Metalúrgicos, sendo o réu abordado pela Polícia Militar nas proximidades, com os objetos subtraídos em sua mochila, e reconhecido pelas vítimas em sede policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal ou se deve ser mantida a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos e não foram objeto de impugnação recursal.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o magistrado apresenta fundamentação concreta para valorar negativamente circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade apresenta maior reprovabilidade quando a atuação em concurso de agentes aumenta a vulnerabilidade das vítimas no contexto da prática do roubo.

A utilização de circunstância sobejante ou de elemento remanescente para valorar negativamente circunstância judicial é admitida quando não há duplicidade de fundamentação.

A valoração negativa dos motivos do crime é idônea quando o acusado confessa ter praticado os delitos com o objetivo de obter recursos para aquisição de entorpecentes, circunstância que extrapola a motivação ordinária dos crimes patrimoniais.

A fixação da pena-base integra a discricionariedade vinculada do magistrado e deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação concreta.

O réu não possui direito subjetivo à adoção de fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria, pois parâmetros como 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima têm caráter apenas orientativo.

A exasperação da pena-base não se mostra excessiva nem desproporcional quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos e devidamente indicados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000587-39.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARIA IZABEL DE SOUZA PEREIRA SILVA, ELIZABETH FIGUEREDO DA SILVA TEOTONIO, REGINA CAMPONEZ MARTINS, GABRIEL MOREIRA SOARES, ROGERIO GOMES AUGUSTO, GRACIELA DA SILVA CORREIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL CORNELIO MOTA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
G
ABRIEL CORNÉLIO MOTA DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, por cinco vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70 (5x), ambos do CP), às penas de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Inicialmente, ressalta-se que a materialidade e a autoria dos crimes, restaram devidamente comprovados nos autos, e sequer foram objetos de impugnação.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja redimensionada ao patamar mínimo legal.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 18 de março de 2024, o apelante, portando uma faca e, em concurso com outro indivíduo não identificado, ingressou em ônibus da linha 505, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, em Serra/ES, com o objetivo de subtrair bens dos passageiros.

Consta que o acusado, ameaçou o motorista com a arma branca, determinando que conduzisse o coletivo em velocidade reduzida, enquanto seu comparsa vigiava a porta do veículo. Em seguida, mediante grave ameaça, exigiu que os passageiros depositassem seus aparelhos celulares e demais pertences em sua mochila, logrando subtrair bens de diversas vítimas.

Após a prática delitiva, o acusado e seu comparsa desembarcaram do ônibus, e fugiram em direção à Avenida dos Metalúrgicos. Acionada a Polícia Militar, o réu foi abordado ainda nas proximidades, sendo encontrados em sua mochila, os objetos subtraídos. Em sede policial, as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do roubo.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a

análise da
controvérsia recursal,
que
limita-se ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente os vetores da “culpabilidade” e dos “motivos do crime”, apresentando fundamentação concreta para tanto. Conforme consignado na sentença, a “culpabilidade” foi considerada elevada, em razão da maior reprovabilidade da conduta, especialmente diante da atuação em concurso de agentes, circunstância que aumentou a vulnerabilidade das vítimas.

Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento do crime de roubo majorado, a utilização de circunstância sobejante, ou de elemento remanescente, para valorar negativamente vetor judicial, é admitida, desde que não haja duplicidade na fundamentação. No caso, a sentença indicou elementos concretos aptos a justificar a maior censurabilidade da conduta, não se verificando ilegalidade manifesta.

Também se mostra idônea a valoração negativa dos “motivos do crime”, pois o acusado confessou ter praticado os delitos com o objetivo de obter recursos para aquisição de entorpecentes. Tal circunstância extrapola a motivação ordinária dos crimes patrimoniais e revela maior reprovabilidade da conduta, autorizando a elevação da pena-base.

Ressalte-se que a fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, que deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação concreta. No caso, a exasperação não se revela excessiva nem desproporcional, estando amparada em elementos extraídos dos autos e devidamente indicados na sentença.

Outrossim, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria. Embora a jurisprudência admita, como parâmetros orientativos, frações como 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, tais critérios não possuem caráter obrigatório, bastando que o aumento seja fundamentado e proporcional ao caso concreto.

Assim, tendo sido a pena-base fixada mediante fundamentação idônea, com indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis e observância dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, não há reparo a ser feito na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.